Tribunal: TJBA
Processo: 8062913-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062913-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: KELY VIVIANE PEREIRA LIMA

Advogado(s)
:
LEONARDO GAMA DA SILVA

AGRAVADO: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
TAYNARA OLIVEIRA SILVA, MARCO AURELIO CARVALHO GOMES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO BENEFICIÁRIO. PACIENTE EM TRATAMENTO CONTÍNUO DE DOENÇA GRAVE. CONDUTA ABUSIVA. RESTABELECIMENTO DA COBERTURA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora para determinar o restabelecimento de plano de saúde coletivo empresarial. A agravante, paciente com diagnóstico de Lúpus Eritematoso Sistêmico e em tratamento médico contínuo, foi surpreendida com a rescisão do contrato coletivo, sem prévia notificação direta e sem oferta de migração para plano individual. A operadora havia notificado apenas a empresa estipulante, ensejando a revogação de liminar anteriormente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a rescisão unilateral do plano coletivo é válida diante da ausência de notificação ao beneficiário em tratamento médico contínuo; (ii) apurar se houve violação ao dever de oferta de migração para plano individual, conforme previsto em regulamentação da saúde suplementar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.082/STJ) firma o entendimento de que, mesmo após a rescisão unilateral de plano coletivo, a operadora deve garantir a continuidade do tratamento médico em curso, desde que o beneficiário arque com as mensalidades.

A ausência de notificação direta ao beneficiário configura afronta ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, bem como violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, essenciais na relação contratual de consumo.

A simples notificação à empresa estipulante não supre a necessidade de comunicação ao beneficiário, especialmente quando este se encontra em tratamento médico, sendo a parte diretamente afetada pela rescisão.

A operadora descumpriu também o dever de ofertar plano de saúde individual ou familiar ao beneficiário, sem imposição de novos prazos de carência, conforme determina o art. 1º da Resolução CONSU nº 19/1999.

A jurisprudência dos Tribunais reconhece como abusiva a conduta de cancelamento unilateral de plano coletivo sem prévia notificação ao beneficiário e sem oferecimento de alternativa contratual, notadamente quando este se encontra em situação de vulnerabilidade clínica.

O juízo de origem excedeu-se ao revogar a liminar de manutenção da cobertura assistencial com base em supressão de instância, ignorando a cognição sumária do agravo de instrumento, cabível à luz da urgência do caso e do perigo de dano à saúde da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde coletivo empresarial deve assegurar a continuidade do tratamento médico em curso, mesmo após a rescisão contratual, quando o beneficiário estiver em tratamento garantidor de sua incolumidade física.

A ausência de notificação direta ao beneficiário sobre a rescisão do contrato coletivo configura violação ao dever de informação e torna abusiva a rescisão unilateral.

É obrigatória a oferta de migração para plano individual ou familiar, sem nova carência, nos termos do art. 1º da Resolução CONSU nº 19/1999.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, III; Lei nº 9.656/98, arts. 13 e 35-C; RN ANS nº 195/2009, art. 17; Resolução CONSU nº 19/1999, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1846123/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22.06.2022 (Tema 1.082); STJ, AgInt no AREsp 2059782/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2022; STJ, AgInt no REsp 1917843/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.06.2021; TJDFT, ApCiv 0703276-68.2020.8.07.0020, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 12.04.2023; TJBA, ApCiv 8075228-26.2020.8.05.0001, Rel. Des. Mario Albiani Alves Júnior, j. 17.09.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo de Instrumento nº.
8062913-90.2025.8.05.0000
da Comarca de Salvador, em que é agravante

KELY VIVIANE PEREIRA LIMA

e agravada

UNIMED DO SUDOESTE – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA